Tribunal: TJDFT
Processo: 0753202-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
3. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico com base na insolvência da pessoa jurídica e na ilação de que sócio utiliza o dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais, prejudicando credores. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Ausentes provas idôneas que preenchem os requisitos autorizadores, é incabível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e não provido.